Tribunal: STF
Processo: Rcl 48683
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 31.7.2021, por Halleson Denilson Melo Corrêa e outros, contra sentença proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra/SP no Processo n. 1000866-17.2017.8.26.0512, que teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



O caso



    2. Em 18.8.2017, a Emae – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A ajuizou ação de reintegração de posse, com pedido de tutela provisória combinado com demolição da construção, contra Halleson Denilson Melo Corrêa e outros, com o objetivo de que “seja a Autora reintegrada definitivamente na posse de seu imóvel, condenando os Réus a restabelecerem a área invadida ao estado anterior, inclusive com demolição de construções, ou ressarcimento à Autora dos custos auferidos para tal ato, bem como ao pagamento de eventuais multas impostas por danos ao meio ambiente, como também no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência” (fls. 21-22, doc. 4).



    O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido e o agravo de instrumento interposto contra essa decisão teve o provimento negado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Decisão agravada que indeferiu pedido de liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel. Inconformismo da requerente. Pretensão de reforma da decisão. Sem razão. Esbulho superior a ano e dia, a configurar posse velha. Ausência, ainda, dos requisitos previstos no art. 561 do CPC necessários à concessão da medida pleiteada. Decisão mantida. Recurso não provido” (doc. 8).



    Em 6.5.2021, o juiz da Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra/SP julgou procedente o pedido:



    “1. Trata-se de ação que a EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A – EMAE move contra HALLESON DENILSON MELO CORRÊA[ e outros], requerendo, em suma, a reintegração de posse da área indicada na inicial, da qual é proprietária e possuidora, esbulhada pelos réus. 



    (…) A autora comprova pela documentação de fls. 87/95 ser legítima proprietária da área reclamada, adquirida por sua antecessora após regular processo de desapropriação ultimado no ano de 1932. 



    Os réus, por sua vez, nada comprovam. Apenas invocam razões de ordem social e moral para tentar permanecer em imóvel alheio. 



    Sem razão, contudo. 



    (…) No caso, como os réus não são os proprietários registrais a proprietária registral é a autora, seria necessário que esclarecessem a origem da sua posse isto é, em que momento, como, por quem, para quem e a qual título a posse, compreendida como exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, foi dela dissociada e passou com eles a correr sozinha. 



    E, conforme se anotou, prova alguma disso se tem nos autos. 



    Pelo contrário, a irregularidade da ocupação é confessada abertamente na contestação. (…)



    E ainda que assim não o fosse, as notificações de fls. 96/98 e 100/151 evidenciam a má-fé de eventual posse dos réus, já que, por seu teor, inviável presumir que ignorassem possuir indevidamente, a afastar qualquer pretensão de aquisição originária. Em outras palavras, tratando-se de ocupação absolutamente precária, conforme atesta a certidão de fl. 221, os réus não tinham como crer regular a posse. 



    E ainda que assim não o fosse, em comparação, forçoso reconhecer em última análise que a posse da autora é melhor do que a eventual posse dos réus.



    É o que basta para se concluir pela procedência do pedido e determinar a reintegração da posse, com efeitos imediatos, mesmo porque, com razão o ilustre Desembargador Fermino Magnani Filho, relator da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, posteriormente reformada, ao afirmar que ‘a experiência nessa espécie de conflito ensina que se a intervenção estatal não for imediata, a tendência destas ocupações será expandir-se com rapidez geométrica, ao ponto de tornar impossível a retomada do imóvel pelo legítimo proprietário, além de irrecuperável a degradação urbana’ (fl. 207). 



    3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de decretar a reintegração da autora na posse do imóvel descrito na inicial, do qual é legítima proprietária e possuidora, ordem a ser cumprida de imediato, pelas razões acima explicitadas.



    Concedo, porém, o prazo de 15 dias a contar da intimação da presente decisão para a desocupação voluntária da área” (e-doc. 12).



    Contra essa decisão, os reclamantes opuseram embargos de declaração, acolhidos “apenas para acrescentar ao dispositivo da sentença que o pedido é julgado procedente também para condenar os réus a arcar com os custos de reparação ambiental da área invadida, que é de proteção, e, caso não desocupada integral e voluntariamente no prazo anotado na sentença, a arcar ainda com os custos de remoção/demolição de obras e/ou outros objetos que se encontrem no local” (e-doc. 14).



    3. Os reclamantes sustentam que “a área encontra-se ocupa[da] servindo de moradia para diversas famílias de baixa renda em prazo superior ao informado pela parte autora, sendo certo que esta última (EMAE) nunca exercera a posse da área, (doc. 02), sendo certo que os primeiros moradores encontram-se na posse dos imóveis há décadas, restando devidamente comprovada tais alegações, bem como requerida exceção a usucapião pelas partes apelantes, além da produção de provas, conforme comprovado em peça contestatória e documentos anexados a mesma (doc. 03). Constava nos autos a decisão dos tribunais superiores quanto a denegação da reintegração liminar da área com a respectiva demolição das moradias” (sic, fl. 5).



    Anotam que, “questionado o juízo sobre a proibição de mandados de reintegração de posse pelo Supremo Tribunal Federal, conforme conta do documento acima alegou o magistrado, tão somente preclusão da matéria” (sic, fl. 6). 



    Salientam ter “o ministro Luís Roberto Barroso (...) conced[ido] em caráter liminar a suspensão por seis meses de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março do ano passado, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da epidemia de Covid-19, evitando-se a violação dos direitos à moradia, à vida e à saúde das populações envolvidas” (fl. 7).



    Afirmam a necessidade de que “seja suspensa a decisão liminar diante da medida cautelar deferida pelo ministro Roberto Barroso na ADPF 828 que suspendeu por seis meses ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20/3/2020, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da epidemia de Covid-19, asseverando-se a necessidade de que haja suspensão dos efeitos da sentença, de modo que o mandado judicial para remoção das famílias por meio de utilização de força policial não permaneça em vigor diante dos fundamentos expostos, o que desde já se requer” (fl. 9).



    Assinalam a presença de periculum in mora, pois “serão dezenas de famílias retiradas de suas casas, dentre os quais crianças, adolescentes, idosos, mulheres solos chefes de família, todos em situação de vulnerabilidade social em plena pandemia de COVID 19 e na semana mais fria que o país tem enfrentado“ (fl. 9).



    Requerem o benefício da justiça gratuita e medida liminar, para “suspender os efeitos da decisão exorbitante, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por essa e. Suprema Corte, assegurando aos Reclamantes a manutenção de seus lares” (fl. 9).



    Pedem “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado” (fl. 9).



    4. Em 3.8.2021, deferi o benefício da justiça gratuita e a medida liminar “para suspender os efeitos da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra/SP no Processo n. 1000866-17.2017.8.26.0512, até o julgamento de mérito da presente reclamação” (doc. 17), requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação da interessada e vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 17).



    Em 12.8.2021, o juiz da Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra/SP prestou as informações requisitadas (doc. 23).



    Em 5.10.2021, a Emae – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A apresentou contestação. Alega que os reclamantes buscam “a mera impugnação da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra/SP, fazendo uso da reclamação como sucedâneo recursal” (fl. 4, doc. 25).



    Observa que “a decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra visa tão somente o reconhecimento do direito da Reclamada em ser restituída na posse de área de sua propriedade, considerada de interesse público e voltada para este. A efetiva medida de reintegração de posse somente será cumprida quando do trânsito em julgado da decisão, com o início da fase do cumprimento de sentença, não sendo o caso de suspensão dos efeitos da decisão que ainda não pode ser executada” (fl. 6, doc. 25).



    Pede “seja negado seguimento a presente reclamação constitucional, pelo cunho estritamente recursal e, em celebração ao princípio da eventualidade, que a mesma seja julgada improcedente, uma vez que não há ocorrência da coisa julgada” (fl. 8, doc. 25).



    Em 8.10.2021, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DIREITO À MORADIA. PANDEMIA DO COVID-19. ADPF N. 828-MC. SUSPENSÃO POR SEIS MESES DAS ORDENS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA VULNERABILIDADE DOS RECLAMANTES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (doc. 32). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a reintegração de posse do imóvel situado em área de proteção ambiental nas proximidades do Reservatório Billings, o juiz da Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra/SP teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    8. O quadro apresentado nesta reclamação constitucional não se subsume ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC.



    9. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) (…)



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (DJe 7.6.2021, grifos nossos).



    8. Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos de populações vulneráveis, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    9. Tem-se da leitura dessas decisões, tidas como descumpridas na alegação apresentada pelos reclamantes, que a base e a finalidade nela vislumbradas são a proteção aos direitos fundamentais de grupos ou comunidades em condições de vulnerabilidade que, especialmente no período pandêmico experimentado, podem conduzir à situação de hiperfragilidade social, econômica e jurídica das pessoas deslocadas da condição em que estão.



    Na espécie vertente, embora inexista dúvida de que a ocupação do imóvel ocorreu antes de 20.3.2020, a sugerir estar amparada pela decisão proferida na ADPF n. 828, pela qual suspensas as ordens de reintegração de posse até 30.6.2022, nada se apresenta nos autos a demonstrar estarem os reclamantes em situação de vulnerabilidade social, econômica e jurídica. Os reclamantes limitam-se a afirmar que “a área encontra-se ocupa[da e] servindo de moradia para diversas famílias de baixa renda” (fl. 5). Embora afirmem que a manutenção da ordem de integração importará na retirada de “dezenas de famílias (...), dentre os quais crianças, adolescentes, idosos, mulheres solos chefes de família, todos em situação de vulnerabilidade social em plena pandemia de COVID 19” (fl. 9), não produziram qualquer elemento de prova sobre essa condição. 



    O único indício apresentado nesse sentido é a declaração de hipossuficiência dos reclamantes para fins de obtenção dos benefícios da justiça gratuita (e-doc. 3). Não se fizeram representar pelo órgão estadual de assistência jurídica gratuita à disposição daqueles não dispõem de recursos, a Defensoria Pública de São Paulo, tendo constituído advogados particulares para a defesa de seus interesses.



    A singela alegação constante da inicial da reclamação no sentido de que os reclamantes seriam pessoas de baixa renda, não autorriza conclusão no sentido do reconhecimento da condição de vulnerabilidade que se buscou proteger pela decisão invocada como paradigma.



    10. Não se está, por óbvio, a infirmar a condição de vulnerabilidade social dos reclamantes. Entretanto, não há prova constituída sobre essa situação nos autos da presente reclamação, o que afasta o quadro do paradigma para cotejo. Tal circunstância poderá e deverá ser apresentado e demonstrado nas instâncias ordinárias pelos reclamantes. Não se pode cogitar, por outro lado, seja determinado nesse momento processual a abertura de prazo para demostração dessa condição, pois a reclamação constitucional não comporta dilação probatória, exigindo-se prova pré-constituída quanto ao alegado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VAGAS E DE INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS AO QUE NÃO SE PRESTA A RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.505-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2020).



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TESE DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES DESTA CORTE FUNDADA EM SITUAÇÃO FÁTICA EXPRESSAMENTE NEGADA NO ACÓRDÃO RECLAMADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O EXAME DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE, O QUE É INVIÁVEL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.838-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015).



          “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 50.238-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 50.120-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 1º.6.2022).



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 52. Sucedâneo recursal. Reexame do conjunto fático-probatório. Ônus da prova. Inviabilidade em sede de reclamação. Agravo regimental não provido com aplicação de multa. 1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Precedentes” (Rcl n. 51.635-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    Na mesma linha, se pronunciou a Procuradoria-Geral da República:



    “No que diz respeito à indigitada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828/DF, temos que não há identidade material entre essa ação constitucional e o caso ora sob exame. 



    Isso porque, conforme se infere do dispositivo da decisão dessa Suprema Corte em sede de Medida Cautelar na ADPF n. 828/DF, a suspensão das medidas judiciais e administrativas que resultem em despejo, desocupação, remoção forçada ou reintegração de posse de natureza coletiva só alcança os imóveis ‘que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis’. (…)



    no presente caso, a sentença reclamada não concluiu que os réus vivem em situação de vulnerabilidade. Ocorre que não pode essa Suprema Corte, pela via eleita e com amparo nos documentos juntados autos pelos reclamantes, inferir serem estes socialmente vulneráveis. 



    Isso porque a reclamação não admite dilação probatória, em decorrência de sua natureza sumária. Nesse mesmo sentido, as decisões monocráticas proferida pelo E. Ministro Roberto Barroso nos autos da Reclamação n. 48.108/SP (julgada em 13/9/2021, publicada em 16/9/2021), e pelo E. Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos da Reclamação n. 47.925/RO” (doc. 32).



    Nesse contexto, ausente comprovação de estrita aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o precedente invocado pelos reclamantes como paradigma de descumprimento, há de se reconhecer a inviabilidade da presente reclamação. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 51.561-AgR, de minha relatoria , Primeira Turma, DJe ).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.043-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 11.4.2022).



    A argumentação traçada na presente ação revela a intenção dos reclamantes de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Embora o quadro narrado na presente reclamação seja grave social e humanitariamente, a ausência de atendimento aos requisitos legais impede possa prosperar a presente reclamação na forma pleiteada. 



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo ter o Desembargador Relator do Processo n. 2177789-20.2021.8.26.0000 conferido efeito suspensivo à apelação, nos termos seguintes:



    “Trata-se de petição contendo pedido de efeito suspensivo à apelação a ser interposta pelos Alexandre da Silva Souza e outros contra sentença (fls. 155/158 deste) que, em ação de reintegração de posse de bem imóvel, julgou procedente o pedido formulado por Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A EMAE, ordenando-se a reintegração na posse de imediato. 



    Os requerentes pretendem suspender os efeitos da sentença para impedir a reintegração da posse e embasam seu pleito em decisão proferida em 3/6/2021 pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Parecer da Procuradoria de Justiça pela procedência do pedido (fls. 177/179). 



    Relatado,decido.



    Se trata de ação de reintegração de posse, na qual a demandante, ora requerida, pretende ser reintegrada na posse de área integrante do Reservatório Billings, localizada próximo à Rua das Carpas e à Rua Eunice (anteriormente identificada como Rua Daniela) no município de Rio Grande da Serra (fls. 40/61).



    Os requerentes visam a suspensão dos efeitos da sentença para impedir a reintegração da posse e embasam seu pleito em decisão proferida em 3/6/2021 pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828MC/DF movida pelo PSOL, de relatoria do ministro Roberto Barroso, que deferiu parcialmente a medida cautelar para:



    (...)



    61. (…)



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia:suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020)Termos em que, em razão da decisão supra proferida pelo STF, defiro o pedido formulado de suspensão dos efeitos da sentença.” (www.tjsp.jus.br).



     



    Acrescente-se que, em sua contestação, a Emae – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A declinou expressamente, em juízo, seu desinteresse em promover a execução provisória da sentença cujos efeitos foram suspensos. Esse o teor da manifestação: 



    “(…) não há de se falar em desocupações e reintegrações de posse no presente caso, haja vista que nem sequer houve o trânsito em julgado da decisão, encontrando-se os autos de origem em fase de recurso, sendo possível a modificação da decisão a qualquer momento. Ora, como suspender os efeitos da sentença de processo que ainda nem transitou em julgado? A decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra visa tão somente o reconhecimento do direito da Reclamada em ser restituída na posse de área de sua propriedade, considerada de interesse público e voltada para este. A efetiva medida de reintegração de posse somente será cumprida quando do trânsito em julgado da decisão, com o início da fase do cumprimento de sentença, não sendo o caso de suspensão dos efeitos da decisão que ainda não pode ser executada” (fl. 6, doc. 25, grifos nossos). 



    Não se há de presumir má fé ou deslealdade da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A, beneficiária da decisão reclamada, o que, somando-se aos termos da decisão pela qual conferida eficácia suspensiva à apelação interposta contra a sentença, demonstra ausência de risco iminente de serem os reclamantes retirados do imóvel em litígio, menos ainda em condições de indignidade ou desrespeito a seus direitos fundamentais.



    Carece o caso de cumprimento dos requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    11. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e casso a medida liminar antes deferida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora